Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718591-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO LUIZ RORIZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo ORLANDO LUIZ RORIZ (ID 71689617) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 71689627) que, nos autos da tutela de urgência cautelar antecedente movida pelo ora Agravante em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido liminar para obrigar o Réu a custear o procedimento de Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI). Ao indeferir a tutela de urgência, o Juízo de origem entendeu que: 1. O relatório médico não menciona que o Autor não pode realizar a cirurgia convencional ou que a utilização do TAVI seria a única opção para o seu caso; 2. O médico assistente apenas discorreu sobre a necessidade de troca valvar, com opção do TAVI; 3. É necessária a dilação probatória para que se possa aferir, com maior segurança, a eficácia e a adequação do tratamento pleiteado para o seu caso específico. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. É idoso, tem 73 anos, sofre de cardiopatia grave e várias comorbidades, incluindo estenose aórtica grave e sintomática, dislipidemia, fibrilação atrial, diabetes e hipertensão pulmonar; 2. Devido à progressão da doença cardiológica e ao diagnóstico de insuficiência cardíaca de origem valvar, seu cardiologista recomendou a troca da valva aórtica por meio de um implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), um procedimento menos invasivo e mais seguro para o paciente; 3. Em 4/04/2025, o Plano de Saúde indeferiu a cobertura do material necessário, justificando que o procedimento consta no Rol de Procedimentos da ANS, quando atendida a diretriz de utilização disposta na Resolução Normativa n. 465; 4. Após a negativa, o cardiologista emitiu um relatório atualizado, confirmando a contraindicação da cirurgia convencional devido ao risco cirúrgico; 5. Há expressa menção à contraindicação da troca valvar aórtica por cirurgia convencional (peito aberto), devido ao risco cirúrgico elevado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo fato de que possui o plano de saúde Bradesco Saúde “SAUDE TOP REDE NACIONAL” desde 2010, que cobre o procedimento TAVI, além de estar incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da urgência do atendimento, com alertas médicos sobre a piora recente no quadro clínico. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, obrigar o Plano de Saúde a custear e cobrir o procedimento, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária. Preparo recolhido (ID 71687992). Nota técnica do NATJUS no ID 72680570. Manifestação das partes nos IDs 72718856 e 73116656. É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma análise preliminar, não vislumbro os requisitos necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, nesse momento processual, verifica-se a existência de impedimento expresso ao procedimento pleiteado pelo ora Agravante, uma vez que a Diretriz de Utilização 143 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS estabelece o critério etário em 75 anos. Além disso, como expresso na decisão recorrida, o médico assistente não indicou a necessidade e a urgência do procedimento, tampouco as comorbidades que impedem a realização da cirurgia alternativa tradicional (ID 232253517, na origem). Embora o Agravante tenha juntado nestes autos novo relatório médico (ID 71689628), além de não ter sido submetido ao Juízo de origem para análise e, portanto, não ser objeto deste recurso, o médico assistente se limita a afirmar que a cirurgia convencional é contraindicada devido ao “elevado risco cirúrgico”, sem a indicação técnica e específica dos elementos que o levaram a essa conclusão. Ademais, em nota técnica (ID 72680570), o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, concluiu o seguinte: Pelo fato de o paciente apresentar idade &lt;75 anos, as comorbidades apresentadas não estarem citadas nos relatórios anexados, tampouco há informação a respeito do risco cirúrgico apresentado pelo paciente baseado nos escores de risco padrão (Euroscore e STS Score), este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Com os dados apresentados não é possível afirmar que o paciente não seja um candidato a cirurgia convencional de troca valvar aórtica. (grifos nossos) Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 09:05:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador